Tribunal: STF
Processo: ARE 1593258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem, declarando inexistentes os requisitos de convivência contínua, pública e duradora com objetivo de constituição familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a juntada de documentos após a sentença é admissível; (ii) se as provas apresentadas pela autora são suficientes para demonstrar a existência de união estável com o falecido, atendendo aos requisitos legais; e (iii) se a ausência de coabitação e a existência de outros relacionamentos paralelos pelo de cujus afastam a configuração da união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos após a sentença, conforme os artigos 1.014 e 435 do CPC, está condicionada à demonstração de motivo de força maior que justifique a não apresentação no momento oportuno. No caso em análise, o documento apresentado não atende a esse requisito, pois trata-se de depoimentos de pessoas que poderiam ter sido ouvidas na audiência de instrução e julgamento realizada nos presentes autos.
4. A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição familiar, conforme o artigo 1.723 do Código Civil.
5. As provas nos autos, incluindo depoimentos e documentos, demonstram apenas a existência de um relacionamento amoroso, mas sem evidências do ânimo de constituir família, caracterizando um namoro prolongado, e não uma união estável.
6. Embora para configuração da união estável não se exija a coabitação e os deveres de fidelidade não são considerados de forma tão rígida, nem toda relação amorosa caracteriza união estável, pois é imprescindível a presença do elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir família, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. A sentença é mantida.
Tese de Julgamento : “1. A juntada de documentos novos após a sentença, conforme os artigos 1.014 e 435 do CPC, está condicionada à demonstração de motivo de força maior que justifique a não apresentação no momento oportuno. 2. Para o reconhecimento da união estável, é imprescindível a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. 3. A simples existência de relacionamento amoroso duradouro, sem a demonstração inequívoca da intenção de constituir família, não configura união estável, mas apenas um namoro prolongado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3º; Lei nº 9.278/96, art. 1º; CC/2002, art. 1.723; CPC, art. 85, § 2º e § 11, 98, §3º, 373, I, 435 e 1.014.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.434.278/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.211.839/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023; TJPR, APL: 00030703620168160004 PR 0003070-36.2016.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 10/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2019; TJGO, Apelação (CPC) 0246594-66.2016.8.09.0175, Rel. Des(a). Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2020, DJe de 27/02/2020.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente